Tribunal: STF
Processo: AI 608966
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. REEXAME DE
   PROVA. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria
   demanda o reexame de conjunto fático-probatório. Incidência da
   Súmula 279 do STF.
II - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento.
III - Agravo
   regimental improvido.